Tribunal: TJSP
Processo: 1008167-67.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO – Em relações de consumo, como acontece no caso dos autos, a parte ré e o motorista associado a sua rede de serviços de transporte individual, por integraram a cadeira de fornecimento da contratação da prestação de serviço, respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha

Ementa:
PROCESSO – Em relações de consumo, como acontece no caso dos autos, a parte ré e o motorista associado a sua rede de serviços de transporte individual, por integraram a cadeira de fornecimento da contratação da prestação de serviço, respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra quem pretende litigar – Reconhecimento de que: (a) a parte ré é parte passiva legítima, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – condenação da parte ré à indenização por danos morais e devolução em dobro de cobrança indevida, em razão de cobrança a maior de viagem realizada por motorista cadastrado na rede de serviços de transportes da parte ré – do que a esta resistem; e (b) presente o interesse processual, porque como a parte ré ofereceu resistência ao pedido formulado pela parte autora, ficou caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Comprovado o defeito de serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A insistência na continuidade de cobrança abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a restituição da quantia, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
DOBRO – Estão presentes os requisitos legais para a condenação do réu à restituição em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC, visto que a má-fé na exação restou configurada, uma vez que a parte ré não apresentou nenhuma justificativa razoável que justificasse a insistência, mesmo após solicitação administrativa da parte autora, na cobrança do débito por valor dez vezes superior ao correto
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008167-67.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSÉ
CORREIA COSTA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado 99 TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO no 36476
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas 1a Vara do Foro de Vila Mimosa - Regional de Campinas
Apelante: José Correia Costa Junior (Justiça Gratuita)
Apelado: 99 Tecnologia Ltda
PROCESSO Em relações de consumo, como acontece no
caso dos autos, a parte ré e o motorista associado a sua rede de
serviços de transporte individual, por integraram a cadeira de
fornecimento da contratação da prestação de serviço,
respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses
serviços, por aplicação do disposto nos arts. 7o, § único, 25 e
34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do réu contra
quem pretende litigar Reconhecimento de que: (a) a parte ré é
parte passiva legítima, dado que titulares dos interesses em
conflito, ou seja, do afirmado na pretensão condenação da
parte ré à indenização por danos morais e devolução em dobro
de cobrança indevida, em razão de cobrança a maior de viagem
realizada por motorista cadastrado na rede de serviços de
transportes da parte ré do que a esta resistem; e (b) presente
o interesse processual, porque como a parte ré ofereceu
resistência ao pedido formulado pela parte autora, ficou
caracterizada a existência de uma lide e, consequentemente, da
necessidade do processo para sua solução judicial, sendo ação
ordinária a via adequada para esse fim.
RESPONSABILIDADE CIVIL Comprovado o defeito de
serviço, consistente na insistência de cobrança inexigível, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor,
o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
DANO MORAL A insistência na continuidade de cobrança
abusiva de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado
solucionar a questão administrativamente, bem como a
necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a restituição
da quantia, ainda que sem consumação de inscrição em
cadastro de inadimplentes ou qualquer outro tipo de
publicidade, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio
do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero
aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de
sentimentos de humilhação, desvalia e impotência Reforma
da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
3
indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00, com
incidência de correção monetária a partir da data deste
julgamento.
DOBRO
Estão presentes os requisitos legais para a
condenação do réu à restituição em dobro, nos termos do art.
42, § único, do CDC, visto que a má-fé na exação restou
configurada, uma vez que a parte ré não apresentou nenhuma
justificativa razoável que justificasse a insistência, mesmo após
solicitação administrativa da parte autora, na cobrança do
débito por valor dez vezes superior ao correto
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 145/147, o qual se adota,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condeno a parte demandada a restituir à
parte autora o importe de R$427,50 (quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta
centavos), corrigido a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora no
percentual de 1% (um por cento), a contar da citação (novembro de 2019). Tendo em
conta o princípio da causalidade, que informa a sucumbência, arcará a demandada com
as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em R$200,00,
consoante parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em consequência,
julgo extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil”.
Apelação da parte autora (fls. 158/169), requerendo: (a) a
condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais; e (b) devolução
em dobro do valor descontado.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 176/217), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte da parte autora apelante é
que o seu recurso seja conhecido e provido, a fim de julgar totalmente procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
4
ação, nos termos da inicial.
2. Rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva deduzida
pela parte ré.
2.1. Adota-se a orientação de que a aferição do interesse
processual e da legitimidade deve ser realizada de acordo com a teoria da asserção, ou
seja, considerando as afirmações, no recebimento da inicial, constantes da petição
inicial, e, em momento processual posterior, deduzidas pelas partes.
Nesse sentido, a orientação de: (a) Luiz Guilherme
Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: (a.1) “O interesse de agir
concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pedida pelo
demandante. A legitimidade para a causa (ou legitimatio ad causam), que não se
confunde com a legitimidade para o processo (ou legitimatio ad processum, conhecida
ainda como capacidade para estar em juízo)concerne à pertinência subjetiva da ação,
atine à titularidade (ativa ou passiva da ação).Para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade.” (“Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., RT,
2105, SP, p. 118, nota 2 ao art. 17, o destaque não consta do original); e (a.2) “O
interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do
pedido e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do
demandante, sem tomarem em conta provas produzidas no processo. Havendo
manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual,
pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, CPC), com extinção do
processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).” (“Novo Código de Processo
Civil Comentado”, 1a ed., RT, 2105, SP, p. 118, parte da nota 3 ao art. 17, o destaque
não consta do original); e (b) de Susana Henriques da Costa: “Na tentativa de responder
às críticas à teoria de Enrico Tullio Liebman, sem negar vigência ao disposto no CPC
(1973 e 2015), que prevê a ausência de legitimidade e de interesse de agir como causas
de extinção do processo sem resolução do mérito, surgiu a teoria assertista. Para os
assertistas, o juiz deve examinar a presença da legitimidade de agir e do interesse
processual in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações das partes, em
cognição sumária, sem que tenha havido instrução da causa. (...) O interesse de
agir do autor, portanto, será buscado na causa de pedir que é comporta de
questões de mérito cujos soluções levarão ao julgamento de mérito propriamente
dito. A inexistência de interesse de agir-necessidade, nesse sentido, resolve de
forma negativa ao autora uma questão de mérito. Por fim, a legitimidade ad
causamordinária refere-se à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, à
correspondência entre as posições de autor e réu na relação jurídica processual e
às de sujeito ativo e passivo na relação de direito material. É a legitimação que liga
as partes à causa de pedir. O autor e o réu são as partes principais no processo.
Todavia, só serão partes legítimas se forem os titulares da relação jurídica de
direito material que fundamenta a pretensão do autor e compõem a causa de
pedir. (...) Como visto, não há como negar que o interesse-necessidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
5
legitimidade ordinária são questões de mérito que, por escolhas legislativas, foram
tratadas pelo CPC (art. 485, VI CPC) como se fossem questões processuais prévias
ao julgamento de mérito. É essa natureza híbrida da legitimidade e do interesse que
impede sua classificação como pressupostos processuais. E é também essa mesma
natureza híbrida que faz com que a teoria assertista seja a que melhor equacione
as contradições derivadas do tratamento legislativo de questões de mérito como se
processuais fossem. A teoria assertista busca justamente conferir à legitimidade e
ao interesse um caráter eminentemente instrumental de técnica processual de
filtragem e potencializa a efetividade do processo. A verificação da ausência de
legitimidade e interesse por cognição sumária, geralmente logo no limiar do processo,
permite conceder ao réu que tem razão uma tutela útil e eficaz, que afasta desde já o
dano marginal causado pelo processo e evita a desnecessária utilização de toda a
máquina judiciária estatal na instrução de um processo que já se encontra em condições
de julgamento.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Arts. 1o a 317 Parte
Geral”, vol. 1., Coordenador Cassio Scarpinella Bueno, 2017, Saraiva, p. 284 e
287/288, item 5 do art. 17, o destaque não consta do original).
2.2. Especificamente, para ações de responsabilidade civil,
quanto à legitimidade passiva, em orientação que permanece válida, mesmo após a
vigência do CPC/2015, conforme já decidiu a Eg. Segunda Câmara Civil do Tribunal de
Justiça, em v. Acórdão relatado pelo então Desembargador Cezar Peluso, “(...) no
quadro da concepção dogmática adotada pelo vigente Código de Processo Civil, a
confundir o plano da realidade, objeto da prova, e o das afirmações, onde se situa a
figura da legitimidade ad causam. Já demonstrou esta Câmara, em longo aresto, que a
legitimação para a causa é apenas a titularidade meramente afirmada do direito
subjetivo, relação, ou estado jurídico, cuja existência ou inexistência se pretende tutelar
no processo. Donde, à caracterização da legitimidade passiva, em ação indenizatória,
bastar que dos fatos afirmados pelo autor decorra responsabilidade teórica do réu (cf.
Agravo de Instrumento n. 127.335-1, Relator Cezar Peluso, in "RT", vol. 653/111-112).
De modo que, se estão ou não provados os fatos que lhe imputou a autora, é questão de
mérito, cuja resposta não desfigura a legitimidade passiva da ré" (in RJTJESP - LEX
135/216-217).
2.3. Em relações de consumo, como acontece no caso dos
autos, a parte ré e o motorista associado a sua rede de serviços de transporte individual,
por integraram a cadeira de fornecimento da contratação da prestação de serviço,
respondem solidariamente, pelos danos por defeitos desses serviços, por aplicação do
disposto nos arts. 7o, § único, 25 e 34, do CDC, cabendo ao consumidor a escolha do
réu contra quem pretende litigar.
Neste sentido, quanto à existência de responsabilidade
solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento, a orientação de: (a)
Cláudia Lima Marques: “O art. 3o do CDC bem especifica que o sistema de proteção
ao consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
6
fornecimento de produtores e da cadeira de fornecimento de serviços (o
organizador da cadeia e os demais partícipes do fornecimento direto e indireto,
mencionados genericamente como “toda a pessoa física ou jurídica, pública ou privada,
nacional ou estrangeira, bem como todos os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividades (...) de prestação de serviços”) não importando sua relação direta ou indireta,
contratual ou extracontratual, com o consumidor. Em outras palavras, o CDC
menciona fornecedores, pensando em todos os profissionais da cadeira de
fornecimento (de fabricação, produção, transporte e distribuição dos produtos e
da criação e execução de serviços) da sociedade de consumo. O parágrafo único do
art. 7o bem especifica que há mesmo solidariedade nesta cadeia (...).” (Antonio
Herman V. Benjamin e Outro, “Manual do Direito do Consumidor”, 2a ed. 2a tir., RT,
2009, SP, p. 84, o destaque não consta do original); (b) Cláudia Lima Marques: “O
CDC impõe assim, à cadeia de fornecimento, a obrigação solidária de indenizar
por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos
ou serviços. Efetivamente, o § 1o do art. 25, repetindo o parágrafo único do art. 7o,
impõe a solidariedade (que não se presume, resulta da lei ou da vontade das
partes, veja art. 265 do CC/2002 e art. 896 do CC/1916) entre os fornecedores. O
CDC impõe a solidariedade em matéria de defeito de serviço (art. 14 do CDC) em
contraponto aos arts. 12 e 13 do CDC, com responsabilidade objetiva imputada
nominalmente a alguns agentes econômicos. Também nos arts. 18 e 20 a
responsabilidade é imputada a toda a cadeira, não importando quem contratou com o
consumidor. Segundo o § 1o do art. 25, tendo a ofensa mais de um autor, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo (veja também art. 942 do CC/2002). No art. 25, § 2o, especifica-se que, se o
dano é causado por componente ou peça incorporada, serão responsáveis solidários
também o fabricante, o construtor ou o importador da peça e aquele que realizou a
incorporação.” (Antônio Herman V. Benjamin e Outro, “Comentários ao Código de
Defesa do Consumidor”, 3a ed., RT, 2010, SP, nota ao art. 25, p. 585, o destaque não
consta do original); e (c) Cláudia Lima Marques: “Segundo o parágrafo único do art.
7o, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela
reparação dos danos previstos nas normas de consumo, norma que vem repetida
no art. 25, § 1o. A conseqüência da norma do art. 34 é que os deveres de boa-fé, de
cuidado, de cooperação, de informação, de transparência, de respeito à confiança
depositada pelos consumidores serão imputados a todos esses fornecedores diretos,
indiretos, principais ou auxiliares, e caberá a escolha, contra quem acionar ou a
quem reclamar, somente ao consumidor.” (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, Claudia Lima Marques e outros, 3a ed. RT, 2010, SP, p. 708, comentário
ao art. 34).
Especificamente, quanto ao reconhecimento da cadeira de
fornecimento em relação de consumo decorrente do contrato de prestação de serviços de
transporte por aplicativo, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos dos site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Transporte de passageiros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
7
por aplicativo (Uber) Acidente ocorrido durante a corrida - Sentença que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva Insurgência do autor
Cabimento Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros
e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte Nexo
funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado
por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios
jurídicos reflita no outro Responsabilidade objetiva e solidária da ré Precedentes
do E. TJSP - Hipótese em que o passageiro do veículo sofreu lesões graves decorrentes
da colisão do automóvel com um muro Existência de nexo causal Ausência de
excludentes de responsabilidade - Necessidade de restituição dos valores gastos pelo
autor com a compra de remédios Danos morais configurados Consequências do
evento danoso e abalo psicológico sofrido pelo passageiro que extrapolam meros
dissabores ordinários Indenização fixada em R$ 20.000,00 Valor razoável e
adequado aos fins colimados RECURSO PROVIDO.” (11a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1003697-74.2019.8.26.0348, rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 21.01.2020, o destaque não consta do original); (b) “AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Prestação de serviços de
transporte por aplicativo (Uber) Sentença de parcial procedência Recurso de ambas
as partes
Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
Aplicabilidade do
microssistema de defesa do consumidor Empresa exerce atividade de aproximação
e intermediação entre consumidores e motoristas, por meio de aplicativo, com o
escopo de fornecer transporte privado, atuando na cadeia de fornecimento de
serviços e comprometendo-se à sua fiel execução Autor agredido fisicamente pelo
motorista do aplicativo, tendo sido abandonado na rodovia e seus pertences (telefone
celular e dinheiro) subtraídos Execução incompleta do serviço de transporte e má
prestação dos serviços prestados pela ré Impugnação fática insuficiente com o fito de
se afastar a pretensão do autor Dano moral caracterizado Ato lesivo à integridade
física e moral que não se restringe ao mero dissabor, aborrecimento ou sensibilidade
exacerbada Pretensão recursal de majoração da indenização por danos morais de
R$8.000,00 para R$ 120.000,00 Montante de R$ 8.000,00 revela-se adequado, não se
vislumbrando elementos aptos a justificar a majoração da indenização pretendida
Dano material caracterizado, porém restrito ao valor monetário subtraído, tendo em
vista a ausência de provas acerca do reflexo econômico dos demais danos materiais
alegados Sentença mantida integralmente Recursos não providos Sucumbência
recíproca Rateio de despesas e custas processuais, com majoração da verba honorária
devida por cada uma das partes, observado o benefício da gratuidade processual em
favor
do
autor”
(11a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1004878-78.2019.8.26.0100, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 24.10.2019, o destaque
não consta do original); (c) “ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM"
POLO
PASSIVO - EMPRESA PROVEDORA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE
("99
TAXI")

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
RÉ
E
DO
TAXISTA/MOTORISTA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POIS
AMBOS INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO, AUFERINDO
VANTAGEM
ECONÔMICA

PRELIMINAR
AFASTADA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
8
RESPONSABILIDADE CIVIL
DÉBITO DE VALOR A MAIOR PARA
PAGAMENTO DA CORRIDA EFETUADO PELO TAXISTA/MOTORISTA DO
APLICATIVO FATO INCONTROVERSO DEVER DE INDENIZAR OS DANOS
MATERIAIS
APONTADOS
NA
INICIAL

DANO
MORAL

NÃO
CONFIGURAÇÃO

MERO
ABORRECIMENTO

INEXISTÊNCIA
DE
QUALQUER ABALO AO NOME OU À HONRA DA AUTORA, NÃO SE
VERIFICANDO DESPERDÍCIO DE TEMPO INTOLERÁVEL PARA A SOLUÇÃO
DO IMPASSE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL HONORÁRIOS DE ADVOGADO
COMPENSAÇÃO INADMISSÍVEL ART. 88, § 14, DO NCPC
VALOR -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM R$1.500,00 REDUÇÃO DESCABIDA, SOB
PENA DE AVILTAMENTO DA PROFISSÃO. RECURSOS IMPROVIDOS, COM
OBERVAÇÃO.”
(23a
Câmara

de
Direito
Privado,
Apelação
Cível
1004298-61.2018.8.26.0010, rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. 27.05.2019, o
destaque não consta do original); e (d) “TRANSPORTE. Uber. Ação de indenização
por danos morais e materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Transporte particular
de passageiros. Empresa que inseriu o aplicativo no mercado que integra a cadeia
de fornecimento do serviço prestado pelo motorista, mediante remuneração.
Relação de consumo caracterizada. Integrantes da cadeia de fornecimento que
respondem solidariamente por prejuízos causados ao consumidor. Inteligência dos
artigos 2o, 3o, 7o e 14, todos, do Código de Defesa do Consumidor. Pertinência subjetiva
passiva. Ilegitimidade afastada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.”
(38a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1023935-25.2017.8.26.0562, rel. Des.
Fernando Sastre Redondo, j. 17.10.2018, o destaque não consta do original).
2.4. Partindo das premissas supra, observa-se que, na
espécie, na inicial, a parte autora objetiva a condenação da parte ré à indenização por
danos morais e devolução em dobro de cobrança indevida, em razão de cobrança a
maior de viagem realizada por motorista cadastrado na rede de serviços de transportes
da parte ré.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento de que: (a) a
parte ré é parte passiva legítima, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja,
do afirmado na pretensão condenação da parte ré à indenização por danos morais e
devolução em dobro de cobrança indevida, em razão de cobrança a maior de viagem
realizada por motorista cadastrado na rede de serviços de transportes da parte ré do
que a esta resistem; e (b) presente o interesse processual, porque como a parte ré
ofereceu resistência ao pedido formulado pela parte autora, ficou caracterizada a
existência de uma lide e, consequentemente, da necessidade do processo para sua
solução judicial, sendo ação ordinária a via adequada para esse fim.
A existência do direito ou não das partes autoras à
pretensão deduzida, envolve o mérito da demanda.
3. No mais, a apelação, nos termos em que oferecida,
devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e tão-somente, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
9
deliberações da r. sentença efetivamente impugnadas, por força dos arts. 1.008, 1.010 e
1.013, do CPC/2015, ou seja, no tocante ao pedido de indenização por danos morais e
devolução em dobro do valor descontado.
A r. sentença recorrida não foi impugnada na parte em que
reconheceu a falha do serviço e prática de ato ilícito pela parte ré, consistente na
indevida cobrança por valores referentes à prestação de serviços de transporte de
passageiro por aplicativo, bem como a devolução simples quantia debitada da conta
corrente da parte autora.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas por recurso, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com elas as partes se conformaram.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A substituição pode ser
total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial. O efeito substitutivo do
recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida pelo tribunal. No mais,
remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu impugnação ou cuja parte do
recurso não foi conhecida pelo tribunal.” (“Comentários ao Código de Processo Civil
Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art.
1.008, o destaque sublinhado não consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode
ser conhecido” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque
sublinhado não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação
faz com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso ordinário por
excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre os recursos
processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in iudicando quanto
aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar (função rescisória) ou anular
(função rescindente) a sentença, respectivamente. O apelo pode ser utilizado tanto para
a correção de injustiças como para a revisão e reexame de provas. A limitação do
mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo, tem como consequências: a)
limitação do conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente
impugnada (tantum devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar
para pior; c) proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a
causa de pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
4. Reforma-se, em parte, a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
10
4.1. Pelas razões supra expostas, está revestida pela
preclusão a r. sentença, não foi impugnada na parte em que reconheceu a falha do
serviço e prática de ato ilícito pela parte ré, consistente na indevida cobrança por valores
referentes à prestação de serviços de transporte de passageiro por aplicativo, bem como
a devolução de forma simples da quantia debitada da conta corrente da parte autora.
No caso dos autos, restou demonstrado que a parte autora
buscou solucionar a cobrança indevida junto à parte ré (fls. 24/26), sem êxito, sendo
necessário o ajuizamento da presente ação para a parte ré restituir a quantia cobrada
indevida da parte autora.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da parte ré
pelo ato ilícito.
4.2. Comprovado o defeito de serviço, consistente na
insistência de cobrança inexigível, e não configurada nenhuma excludente de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
4.3. Reforma-se, em parte, a r. sentença recorrida para
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$5.225,00
com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
4.3.1. A insistência na continuidade de cobrança abusiva
de valores indevidos, mesmo após esta ter buscado solucionar a questão
administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a
restituição da quantia, ainda que sem consumação de inscrição em cadastro de
inadimplentes ou qualquer outro tipo de publicidade, constitui fato suficiente para
causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero
aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de
humilhação, desvalia e impotência.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999,
DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DIVIDA
ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATO. DIVERSAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
11
COBRANÇAS INDEVIDAS. PAGAMENTO EFETIVADO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. 1. "Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa
de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança
indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se
demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a
despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes,
protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o
exponha a ameaça, coação, constrangimento" (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). 2.
Na hipótese, apesar de não ter havido a negativação do consumidor nos cadastros
de inadimplentes, verifica-se a reiteração da cobrança indevida, a despeito da
reclamação do consumidor. 3. Recurso especial parcialmente provido. DECISÃO 1.
Cuida-se de recurso especial interposto por JOSÉ LUIS DA SILVA CASTRO, com
fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim
ementado: AGRAVO LEGAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONSUMIDOR. DIVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CREDITO NÃO
CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. As teses defendidas neste recurso
de agravo, nada mais são do que uma renovação do recurso de apelação. Inexistindo
fato novo a ensejar a retratação da decisão, esta há de ser mantida, por seus próprios
fundamentos. Tentativa de reexame da matéria. Caráter, procrastinatório. Entendimento
consolidado na jurisprudência desta Egrégia Corte. Recurso não provido. (fls. 172-176)
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Em suas razões recursais, aponta a
parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 535 do
CPC, 6°, VI, do CDC. Aduz que o acórdão foi omisso. Sustenta, em síntese, que é
devida a reparação civil pelos "extensos e comprovados danos suportados pelo
recorrente, ao sofrer injustificadas cobranças, decorrentes da utilização fraudulenta de
um instrumento de crédito jamais solicitado, recebido, utilizado ou desbloqueado,
passando a ser vítima de ligações e missivas, de conteúdo intimidatório, informando-o
que seus dados já se encontravam inscritos em órgão de restrição cadastral, e somente
com o pagamento do débito seria reabilitado, o que veio a ser fonte de grave sofrimento
íntimo". Contrarrazões ao recurso especial às fls. 248-253. Crivo negativo de
admissibilidade na origem (fls. 255-259), ascendendo a esta Corte pelo provimento do
agravo (fl. 283). É o relatório. DECIDO. 2. O Tribunal de origem assentou (...) 3.
Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência da
Casa que vem reconhecendo, em situações similares a dos autos, a
responsabilidade civil pelos danos causados. Nesse sentido: RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL.
NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re
ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do
consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano
extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
12
da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em
cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto
devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento. 2.
Recurso conhecido e provido. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016)
_________________ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REITERAÇÃO POR 47
VEZES DE COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIZAÇÃO DA EMPRESA
COMERCIAL. POSSIBILIDADE. CONFIGURADO O DANO MORAL É
POSSÍVEL A EXCEPCIONAL REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR
MEIO DO ESPECIAL PARA ADEQUAÇÃO DO "QUANTUM" EXCESSIVO.
REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA OS PARÂMETROS PRATICADOS
NESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram a
responsabilidade da prestadora do serviço porque ficou configurado o abuso no
exercício do direito de cobrança pois emitiu cartão de crédito sem anuência da
consumidora e apesar dos diversos contatos por ela feitos para resolver as
cobranças indevidas (47 vezes), não sobrevieram medidas saneadoras capazes de
elidir o equívoco. 2. Se distancia dos parâmetros adotados neste Sodalício Superior a
fixação em R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) para reparação do dano
moral pelo ato ilícito de emitir cartão de crédito e permanecer cobrando suas taxas de
manutenção apesar dos repetidos contatos da consumidora negando a contratação. 3.
Consideradas as circunstâncias do caso, a ausência de negativação e as condições
econômicas das partes razoável a excepcional intervenção desta Corte Superior para
reformar o acórdão estadual e adequar o parâmetro indenizatório em R$ 8.000,00 (oito
mil reais), o que está conforme os seus julgados. 4. Agravo regimental provido. (AgRg
no AREsp 509.257/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014) ____________________ RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
LANÇAMENTO
INDEVIDO. ADULTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO
PONTO, PROVIDO. 1. Reconhecido o dano moral na espécie, pois não obstante a
comunicação à instituição-recorrente de que o débito lançado na fatura, mediante
uso de cartão de crédito adulterado, seguiram-se novas cobranças, lançadas na
conta corrente, ocasionando o resgate de poupança, para cobertura de saldo
negativo de cheque especial. 2. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é
firme no sentido de que evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas
instâncias ordinárias, viola aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo possível, assim, a revisão da aludida quantificação. 3. Recurso conhecido em
parte e, no ponto provido para determinar a redução da indenização para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). (REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 13/11/2006, p. 263) 4. Deveras, na
hipótese, o acórdão recorrido reconheceu estar a reiteração da cobrança indevida,
a despeito da reclamação do consumidor, ainda que não tenha havido a
negativação do consumidor nos cadastros de inadimplente. À guisa de exemplo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
13
"incontroverso que realmente o Réu encaminhou faturas para pagamento de cartão de
crédito não contratado, que deram ensejo a dissabores, perda de tempo, aborrecimentos
variados"; "o Banco-apelado tenha agido sem as cautelas devidas em conceder crédito a
terceira pessoa que se utilizou indevidamente os dados do Autor-apelante, emitindo
cartão de crédito e gerando a dívida objeto das cobranças". 5. Assim, com relação à
valoração dos danos morais, como sabido, as Turmas da Seção de Direito Privado do
STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vem se
uniformizando na adoção do critério bifásico (REsp 1.152.541/RS, Rel. Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino e Recurso Especial 1.473.393/SP - de minha relatoria), para
garantir o arbitramento equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse
jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando eventual arbitrariedade ao se
adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do
dano. Nesse passo, tomando-se essa linha de entendimento, o STJ tem arbitrado os
seguintes valores em situações semelhantes, a saber: - AgRg no AREsp 509.257/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe
26/09/2014 - reconheceu-se a responsabilidade da prestadora do serviço porque ficou
configurado o abuso no exercício do direito de cobrança pois emitiu cartão de crédito
sem anuência da consumidora e apesar dos diversos contatos por ela feitos para resolver
as cobranças indevidas (47 vezes), não sobrevieram medidas saneadoras capazes de
elidir o equívoco. Danos morais foram arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais). -
REsp 326.163/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA,
julgado em 19/10/2006, DJ 13/11/2006, - Reconhecido o dano moral na espécie, pois
não obstante a comunicação à instituição-recorrente de que o débito lançado na fatura,
mediante uso de cartão de crédito adulterado, seguiram-se novas cobranças, lançadas na
conta corrente, ocasionando o resgate de poupança, para cobertura de saldo negativo de
cheque especial. A indenização por dano moral foi arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Assim, tendo em mira os parâmetros assinalados, observadas as circunstâncias do
caso e das partes envolvidas, tenho por razoável a condenação em R$ 3 mil, não
destoando da proporcionalidade e da razoabilidade, tampouco dos critérios adotados
pela jurisprudência desta Corte. Na segunda fase, para a fixação definitiva da
indenização, ajustando-se às circunstâncias particulares do caso, deve-se considerar, a
gravidade do fato em si; a responsabilidade dos agentes; condição econômica dos
ofensores, para situações como a da espécie; daí porque a indenização deve ser
majorada em R$ 5 mil. Assim, a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 5
mil, em valores atuais, já realizada a correção e adequação. 4. Ante o exposto, dou
parcial provimento ao recurso especial para condenar a recorrida na indenização
por danos morais no importe de R$ 5 mil reais (...)” (REsp 1345504/RJ, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, data da publicação:20/11/2018, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, do ora julgado, para casos análogos,
mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste
Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Dano moral. Calvário do consumidor que recebe
cobrança indevida e é constrangido a ficar horas e horas a telefonar para call
center da prestadora de serviços de telefonia, a tentar resolver o problema,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
14
ouvindo respostas padronizadas de atendentes mal treinados, que, falando de
modo monocórdio, afinal, nada resolvem. Configuração de incômodo inadmissível
imposto ao consumidor. Precedente do Desembargador CASTRO FIGLIOLIA.
Sentença reformada. Ação julgada procedente, deferida indenização por dano
moral.” (10a Câmara de Direito Privado, Apelação 0007727-66.2008.8.26.0604, rel.
Des. Cesar Ciampolini, v.u., j. 19/02/2013, o destaque não consta do original); (b)
“DANO
MORAL -
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE TELEFONIA PORTABILIDADE NUMÉRICA PARA OUTRA OPERADORA E
CONSEQUENTE CANCELAMENTO DO SERVIÇO JUNTO À PRESTADORA DE
SERVIÇO
PRIMITIVA
ENVIO
DE
FATURAS
E
COBRANÇAS
POR TELEFONE DE
VALORES
POSTERIORES
AO
CANCELAMENTO
COBRANÇA INDEVIDA - AÇÃO PROCEDENTE RECURSO DESPROVIDO. Nos
termos do art. 14 do CDC, responde o prestador de serviços, independentemente
de culpa, pelos danos morais causados ao usuário, pela cobrança reiterada de
valores referentes a serviços que, em razão de anterior cancelamento e
portabilidade numérica, não eram mais prestados pela operadora, e que, a
despeito de reiteradas reclamações administrativas por parte do consumidor,
continuaram sistematicamente a ocorrer.” (35a Câmara de Direito Privado, Apelação
0016825-73.2011.8.26.0506, rel. Des. Clóvis Castelo, v.u., j. 10/07/2013, o destaque
não consta do original); (c) “Prestação de serviços - Telefonia fixa - Ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com pleito de indenização por danos morais e de
antecipação de tutela - Demanda de consumidor - Sentença de parcial procedência
Parcial reforma do julgado Recurso do autor - Telefone instalado arbitrariamente
pela ré, sem o consentimento do consumidor Reiterados pedidos de cancelamento
e reclamações administrativas Existência - Falta de melhor providência por parte
da concessionária, que nada resolveu e continuou emitindo faturas - Ato ilícito
evidenciado - Dano moral existente - Presença do dever de indenizar. Apelo do
autor
provido.”
(30a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
0016288-48.2009.8.26.0506, rel. Des. Marcos Ramos, v.u., j. 29/05/2013, o destaque
não consta do original); e (d) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Ação de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais julgada procedente.
Prestadora de serviços que cobrava por serviço não contratado pelo consumidor.
Dívida inexigível. Reclamações feitas pelo consumidor que não foram atendidas
para solucionar administrativamente a controvérsia. Reparação por dano moral
devida, de acordo com o que determina o art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do
Consumidor. Reparação fixada com moderação. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (26a Câmara de Direito Privado, Apelação 0136777-71.2009.8.26.0100, rel.
Des. Carlos Alberto Garbi, v.u., j. 09/03/2010, o destaque não consta do original).
4.3.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
15
experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa do lesado; e (b) “a fixação
do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios
do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, , conforme
site do Eg. STJ).
4.3.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427- AgR, Relator Ministro Carlos
Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o,
IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O
que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em
múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A
indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste
na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. -
Provimento parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo
sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro
Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art.
557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o
quantum indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente
na data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-
se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE
430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do
Eg. STF).
“A correção monetária do valor da indenização do dano
moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula 362/STJ).
4.3.4. Considerando os parâmetros supra indicados, e
buscando assegurar à parte lesada a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização de danos morais na
quantia de R$5.225,00, correspondente a 5 salários mínimos no valor vigente
atualmente, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data deste julgamento, o valor do
salário mínimo é de R$1.045,00.
4.4. Os juros de mora incidem a partir da citação
(CPC/2015, arts. 59 e 240, caput, correspondente ao art. 219, CPC/1973), por envolver
responsabilidade contratual, caso dos autos.
Neste sentido, a orientação dos julgados e da Súmula
extraídos do site do Eg. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. [...] . VI - JUROS MORATÓRIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
16
TERMO
INICIAL.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
DATA
DA
CITAÇÃO. VII
JUROS COMPOSTOS. ILÍCITO CIVIL. VEDAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) 4. Quanto aos juros, com razão a
recorrente. Com efeito, o acórdão recorrido destoa da posição firmada nesta
Corte, no sentido de que (I) tratando-se de responsabilidade contratual e objetiva
de empresa por ato de preposto seu, os juros devem incidir a contar da citação e
(II) não incidem juros compostos quando a obrigação de indenizar decorre de
ilícito meramente civil. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. DANOS
MORAL E MATERIAL. 1. Contrato de transporte caracterizado, dada a comprovação
da condição de passageiro da vítima. (...) 5. Tratando-se, na hipótese, de
responsabilidade objetiva e contratual da empresa de transporte, os juros
moratórios devem ser aplicados a partir da citação. Precedentes. (...) 8. Recurso
especial conhecido parcialmente e, nessa parte, provido. (RESP 721091/SP, 4a T., Min.
Jorge Scartezzini, DJ de 01/02/2006). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTES URBANOS.
ACIDENTE COM PASSAGEIRO. DESCONTO DO VALOR DO SEGURO
OBRIGATÓRIO.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR
MANTIDO. (...) 6. Em caso de responsabilidade contratual, os juros moratórios
incidem a partir da citação. Precedentes. 7. Consoante jurisprudência firmada nesta
Corte, nas indenizações por dano moral, o termo a quo para a incidência da correção
monetária é a data em que foi arbitrado o seu valor. Precedentes. 8. Recurso
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (RESP 861319/DF, 4a T., Min. Jorge
Scartezzini, DJ de 09/10/2006) Responsabilidade civil. Contrato de transporte. Acidente
sofrido por passageiro. Vítima fatal. Código de Defesa do Consumidor. Dec. n.
2.681/12. Fato de terceiro. Fator de exclusão de responsabilidade. Inevitabilidade e
Imprevisibilidade. Reexame de Prova. Conflito Aparente de Normas. Dano moral. [...]
Centralizando o acórdão recorrido sua fundamentação na responsabilidade
objetiva e contratual da empresa de transporte os juros moratórios devem ser
aplicados a partir da citação. Recurso provido, na parte em que conhecido. (RESP
293292/SP, 3a T., Min. Nancy Andrighi, DJ de 08/10/2001) RESPONSABILIDADE
CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E
AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇOS
FERROVIÁRIOS.
CULPA
CONCORRENTE.
LUTO.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
FIXAÇÃO
EM
PARÂMETRO
COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13o
SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PENSIONAMENTO.
MORTE DE FILHO(A) DE COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CABIMENTO
DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO
DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
17
POSSIBILIDADE. (...) 8. Inviável a cobrança de juros compostos quando a
obrigação de indenizar resultar de ilícito de natureza eminentemente civil. (...) 11.
Recurso especial conhecido em parte e provido. (RESP 853921/RJ, 4a T., Min. João
Otávio de Noronha, DJe de 24/05/2010) Acidente de trânsito. Valor do pensionamento.
Dano estético e dano moral. Juros compostos. Termo inicial dos juros de mora.
Precedentes da Corte. 1. Cabível a condenação cumulativa pelo dano moral e pelo dano
estético quando distintas as suas causas. 2. Os juros compostos do art. 1.544 do
Código Civil não se aplicam ao preponente. 3. Os juros de mora contam-se da
citação quando se trate de responsabilidade contratual. [...] (RESP 247266/SP, 3a
T.,
Carlos
Alberto
Menezes
Direito,
DJ
de
23/11/2000)
CIVIL
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DA
CITAÇÃO - EXCLUSÃO DOS JUROS COMPOSTOS. I - Segundo a jurisprudência
pacífica do STJ, na responsabilidade objetiva oriunda de ilícito ocorrido em
transporte coletivo, com passageiro, os juros de mora incidem a partir da citação e
os compostos não são devidos. Precedentes. II - Matéria de prova (Súmula 07/STJ).
III - Recurso da Empresa-Ré conhecido e parcialmente provido e recursos adesivo e do
réu não conhecidos. (RESP 132691/SP, 3a T., Min. Waldemar Zveiter, DJ de
01/08/2000) [...] 6. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para,
nesta parte, dar-lhe parcial provimento, determinando a incidência de juros
moratórios a contar da citação.” (REsp 513851/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, data da publicação: 18/10/2010, o destaque não consta do original).
4.5. Reforma-se a r. sentença para condenar o réu à
restituição do indébito em dobro da quantia fixada pelo MM. Juízo sentenciante, em
deliberação que permaneceu irrecorrida, visto que, além de ausente recurso da parte ré,
o recurso da parte autora, nesta matéria, limita-se a pedir a restituição do indébito, já
fixado, em dobro.
4.5.1. A devolução em dobro do indébito, prevista no art.
42, do CDC, exige prova do pagamento indevido e da má-fé do credor, enquanto a
condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do
equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial,
daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo
ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva.
Neste sentido, quanto à aplicação do art. 42, do CDC, a
orientação de: (a) Antônio Herman de Vasconcellos Benjamin: “Note-se que, ao revés
do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor tenha, de fato,
pago indevidamente. Não basta a simples cobrança.” (Ada Pellegrini Grinover et alli,
Código de Defesa do Consumidor, 9a ed., Forense, 2007, p. 407); e (b) dos julgados do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: (b.1) “Quem recebe pagamento indevido deve
restituí-lo para obviar o enriquecimento sem causa. Não importa se houve erro no
pagamento (Resp 345.500/DIREITO, AgRg no Ag 425.305/NANCY e REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
18
79.448/ALDIR PASSARINHO). No entanto, para a repetição em dobro deve estar
configurada a má-fé do credor (REsp 528.186/DIREITO, REsp 505.734/DIREITO e
REsp 596.976/PÁDUA), o que não foi constado pelo acórdão estadual.” (Ag
959329/RS, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, data da publicação: 11/12/2007);
(b.2) “O pagamento resultante de cláusula contratual mais tarde declarada nula em sede
judicial deve ser devolvido de modo simples, e não em dobro; age no exercício regular
de direito quem recebe a prestação prevista em contrato.” (STJ-2 Sessão, EREsp
328338/MG, rel. Min. Ari Pargendler, v.u., j. 26/10/2005, DJ 01/02/2006 p. 427,
conforme site do Eg. STJ); e (b.3) “O art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor não se aplica quando o objeto da cobrança está sujeito à controvérsia na
jurisprudência dos Tribunais.” (STJ-3a Turma, REsp 528186/RS, rel. Min, Carlos
Alberto Menezes Direito, v.u., j. 18/12/2003, DJ 22/03/2004 p. 298, conforme site do
Eg. STJ).
Nesse sentido quanto a aplicação do art. 940, do CC/2002,
correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATAS PAGAS E SIMULADAS. SUSTAÇÃO DE
PROTESTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS
QUANTIAS QUE SE PRETENDEU COBRAR. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA
DE "DEMANDA". ART. 1531 DO CC/1916, CORRESPONDENTE AO ARTIGO 940
DO NOVO CÓDIGO CIVIL. 1. Nos termos do art. 1.531 do Código Civil de 1.916,
atual art. 940 do novo Diploma Civil de 2.002, apenas quando houver demanda
(propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for
pleiteado mais do que o devido pelo pretenso credor, com má-fé (Súmula 159 do
STF), é que haverá a penalidade da repetição de indébito, seja em dobro ou de
forma simples. Precedentes. 2. Conforme a doutrina, "é preciso para que incida a
pena, que tenha havido cobrança judicial, ao revés do que prevê o art. 42,
parágrafo único, da Lei n. 8.078/90, aplicável para quando se cuide de dívida de
consumo". (GODOY, Cláudio Luiz Bueno, Código civil comentado: doutrina e
jurisprudência. Coordenador Cezar Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg.
878) 3. No caso, o acórdão recorrido, entendeu pela devolução em dobro das
quantias que se pretendeu cobrar, mesmo sem ter havido cobrança judicial. 4.
Agravo regimental provido para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812,
conhecer do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da
condenação as verbas referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no
art. 1531 do Código Civil de 1916 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo regimental
interposto por GRAFITE MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA em
face da decisão de e-fls. 811/812, que conheceu do agravo de instrumento para conhecer
do recurso especial e, na extensão, dar-lhe parcial provimento, determinando que a
repetição dos valores indevidamente cobrados (16 duplicatas quitadas e 3 duplicatas
simuladas) fosse realizada na forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 1.531
do Código Civil de 1916. A agravante sustenta, em síntese, que, no caso, "não é
aplicável o disposto no art. 1531 do Código Civil de 1916, não cabendo a condenação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
19
repetição dos valores cobrados indevidamente, mesmo de forma simples", uma vez que
o direito à repetição exige a propositura de ação judicial. É o relatório. Decido. 2.
Assiste razão à agravante. Assevera, em suas razões que, no presente caso, não
seria aplicável o art. 1.531 do Código Civil de 1.916, haja vista que o direito à
repetição, seja ela em dobro ou simples, exigiria a propositura de ação judicial.
Quanto ao ponto, a decisão de e-fls. 811/812 bem asseverou que: 4. Entretanto, pela
atenta leitura do artigo 1.531 do revogado Código Civil, verifica-se que a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados somente é possível se
houver demanda (entendida essa como judicial) para a cobrança dos valores
pleiteado (Resp. 892.839, Rel. Ministro Ari Pargendler). Em havendo mero pedido
de quantia superior a que for devida, por certo que tão somente será cabível a
repetição do equivalente que estava sendo indevidamente cobrado. Art. 1.531.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias
recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no
primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que ele
exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação. (Redação dada pelo
Decreto do Poder Legislativo no 3.725, de 15.1.1919) - grifo nosso No caso, não se
verifica dos autos qualquer apontamento no sentido de que tenha havido demanda
judicial para a cobrança das duplicatas já pagas, mas sim mero protesto do título
quitado. 5. Diante do exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC,
conheço do agravo de instrumento para conhecer do recurso especial e, na
extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar que a repetição dos valores
indevidamente cobrados deverá ser feita na forma simples, e não em dobro,
conforme os ditames do artigo 1.531 do Código Civil de 1916. Ocorre que, apesar
de adotar a premissa correta de que somente é possível a repetição se houver
demanda, a decisão concluiu como indevida, apenas, a repetição dos valores em
dobro, autorizando a repetição dos valores cobrados na forma simples, mesmo não
tendo havido cobrança judicial. O art. 1531 do CC/1916, atual art. 940 do CC/2002,
dispõe que: Art. 1.531. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte,
sem ressalvar as quantias recebidas, ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a
pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o
equivalente do que dele exigir, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da ação.
(grifo nosso) Da leitura do dispositivo percebe-se que só quando houver demanda
(propositura de ação judicial) de dívida já paga, no todo ou em parte, ou for pleiteado
mais do que o devido, com má-fé (súm 159 STF), é que haverá a penalidade da
repetição de indébito, seja em dobro ou de forma simples. Aliás, o art. 1532 do
CC/1016, atual art. 941 do CC/2002, só vem a confirmar a exigência de demanda para
fins de repetição, senão vejamos: Art. 1.532. Não se aplicarão as penas dos arts. 1.530 e
1.531, quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide. Art. 941. As penas
previstas nos arts. 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de
contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que
prove ter sofrido. (grifo nosso) Realmente, a doutrina, ao comentar o art. 940 do
CC/2002, ressalta que, verbis: Da mesma forma como se afirmou no comentário do
artigo precedente, é preciso para que incida a pena, que tenha havido cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
20
judicial, ao revés do que prevê o art. 42, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90,
aplicável para quando se cuide de dívida de consumo. (GODOY, Cláudio Luiz
Bueno, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenador Cezar
Peluso. 2a ed. Barueri/SP: Manole, 2008, pg. 878) Se a cobrança indevida se insere
numa relação de consumo, há um pressuposto específico para a imposição da
indenização punitiva: o consumidor deve efetivamente ter pago o indébito. Se o
fornecedor cobra valor superior ao seu crédito, mas o consumidor atento recusa-se
a pagar o excesso, não incide a norma de responsabilização civil. Este pressuposto
não tem pertinência se a cobrança indevida se referir a relação civil. Neste caso, a
indenização punitiva é exigível, mesmo que o devedor não tenha efetivamente feito
o pagamento. Para este caso, o pressuposto é diverso: consiste no ajuizamento da
cobrança. Enquanto o credor adota medidas extrajudiciais somente, não há
fundamento para a imputação de responsabilidade (COELHO, Fábio Ulhoa,
Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 2004, vol. 2, p. 339). Nesse sentido,
também é a jurisprudência desta Corte Superior: CIVIL. DÍVIDA JÁ PAGA (CC,
ART. 1.531). A incidência da norma do art. 1.531 do Código Civil pressupõe a
cobrança judicial de dívida já paga, não se lhe assimilando a cobrança de dívida forjada.
Recurso especial não conhecido. (REsp 892839/RS, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Rel. p/Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 26/03/2009) Civil. Processo civil. Recurso
especial. Ação de repetição de indébito. Duplo pagamento de insumos adquiridos por
grande produtor rural. Pretensão veiculada com fundamento no CDC. Aplicação do
direito à espécie. Possibilidade. Devolução simples do valor indevidamente pago.
Aplicação dos arts. 964 e 965 do CC/16. Alegação de mora do credor. Inexistência.
Juros moratórios contratuais. Data de início da incidência dos juros moratórios. Multa
em face do alegado caráter protelatório dos embargos de declaração. Necessidade de
fundamentação. - De acordo com o decidido no CC no 64.524/MT, 2a Seção, de minha
relatoria, DJ de 09.10.2006, só há relação de consumo quando ocorre destinação final
do produto ou serviço, e não na hipótese em que estes são alocados na prática de outra
atividade produtiva. Ressalva pessoal. - Seja qual for o entendimento a respeito da
existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio Tribunal de
Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que afasta a
incidência do art. 42, par. ún., do CDC. - Vencida a base jurídica do acórdão recorrido,
cabe ao STJ aplicar o direito à espécie, porque não há como limitar as funções deste
Tribunal aos termos de um modelo restritivo de prestação jurisdicional que seria
aplicável, tão-somente, a uma eventual Corte de Cassação. Aplicação do art. 257 do
RISTJ e da Súmula no 456 do STF. - Não é cabível a aplicação do art. 1.531 do CC/16,
atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada por meio de
'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso credor. -
Como ambas as circunstâncias estão ausentes na presente hipótese, autoriza-se, apenas,
a restituição simples do pagamento indevido, com fundamento nos arts. 964 e 965 do
CC/16. - Não é possível o reexame de fatos e provas em recurso especial. - Não se
conhece de recurso especial na parte em que este se encontra deficientemente
fundamentado. - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
21
analítico de acórdãos que versem sobre situações fáticas similares. - Afasta-se a
incidência da multa do art. 538, par. único, do CPC, quando o Tribunal de Justiça não
fundamenta adequadamente seu cabimento à hipótese. Recurso especial parcialmente
conhecido e provido. (REsp 872666/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
14/12/2006,
DJ
05/02/2007,
p.
235)
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PROTESTO
INDEVIDO
DE
DUPLICATA.
NEGLIGÊNCIA ATRIBUÍDA AOS RÉUS, DADA A FALTA DE ACEITE NO
TÍTULO OU DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA
RECONHECIDO
COM
RESPEITO À EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DA CÁRTULA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DA NORMA DO ART. 1.531 DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. Em sede de recurso especial, não se reexamina matéria fático-probatória
(Súmula n. 7-STJ). Recurso especial inadmissível quanto ao ponto central do litígio.
Exigência de exibição do original da duplicata, sob pena de pagamento de multa diária,
não constante do pedido exordial. Infringência dos arts. 128 e 460 do CPC. A
imposição da penalidade prevista no art. 1.531 do Código Civil de 1916 pressupõe a
existência de uma cobrança judicial acima do valor que realmente for devido, formulada
de maneira maliciosa pelo credor. Requisitos inexistentes na espécie. Recurso especial
parcialmente conhecido, e, nessa parte, provido. (REsp 344583/RJ, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2005, DJ 28/03/2005,
p. 258) CARENCIA DE AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO.
DECLARAÇÃO DE OFICIO. PENA DO ARTIGO 1531 DO CODIGO CIVIL. AÇÃO
VISANDO 'ANULAR' PRETENSÃO A COBRANÇA DE DIVIDA CONSIDERADA
EXCESSIVA
PELA
DEMANDANTE.
IMPOSSIBILIDADE
JURIDICA
DO
PEDIDO. ANULAM-SE ATOS OU NEGOCIOS JURIDICOS, NÃO MERA
MANIFESTAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DE
EXIGENCIA
DE
PRETENDIDO
CREDITO. A CARENCIA DE AÇÃO PODE SER DECRETADA DE OFICIO PELO
MAGISTRADO, SE ENCONTRAR DEMONSTRADA. A APLICAÇÃO DA 'PENA
PRIVADA'
DO
ARTIGO
1531
DO
CODIGO
CIVIL
PRESSUPÕE
O
AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM MALICIOSO PEDIDO DE PAGAMENTO
DE DIVIDA JA PAGA, OU DE QUANTIA MAIOR DO QUE A REALMENTE
DEVIDA. NÃO SE CARACTERIZA SE A AFIRMAÇÃO DO CREDITO E FEITA
EXTRAJUDICIALMENTE, OU EM DEFESA EM DEMANDA PENDENTE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 14016/SP, Rel. Ministro ATHOS
CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/1992, DJ 31/08/1992, p. 13650)
Importante salientar que, ao sentenciar, o magistrado de 1o grau já havia
assentado, quanto a este pedido em específico, que: Entende-se incabível à espécie,
no entanto, o art. 1.531 do Código Civil de 1916. Com efeito, não há como se
reconhecer na hipótese a categórica existência de má-fé da sociedade-ré (até
mesmo pelo fato de a mesma não ter participado do processo), elemento que é
necessário para aplicação do dispositivo, consoante a mais autorizada
jurisprudência. Além do que, a norma faz referência a uma demanda por dívida já
paga, fato não verificado na situação, já que a parte ré não chegou a ingressar em
Juízo para efetuar a cobrança dos títulos. (grifo nosso) (e-fls. 414/417). 3. Diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
22
exposto, com fundamento no artigo 544, § 3o, do CPC, dou provimento ao agravo
regimental para, reconsiderando a decisão de e-fls. 811-812, conhecer do recurso
especial e, na extensão, dar-lhe provimento para excluir da condenação as verbas
referentes a repetição de indébito instituídas com fulcro no art. 1531 do Código
Civil de 1916. Custas e honorários advocatícios, observado quanto a estes o percentual
fixado na origem, na proporção em que vencidas as partes, compensando-se na forma da
lei (art. 21 do CPC).” (AgRg no Ag 853151/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, data da
publicação: 03/02/2012, o destaque não consta do original); e (b) “ (...) Em relação ao
artigo 1531 do Código Civil, não tem incidência na presente hipótese. Como
assentado em diversos precedentes, "a aplicação do art. 1.531 do Código Civil tem
recebido da jurisprudência tratamento afastado da mera exegese literal da norma,
exigindo, para que a penalidade tenha lugar, comportamento doloso do pretenso
credor, pela cobrança maliciosa da dívida sobre a qual tenha plena consciência de
que é indevida ou já está paga" (REsp no 466.338/PB, Quarta Turma, Relator,
Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 19/12/03) e obedece, assim, à Súmula no
159 do Supremo Tribunal Federal. Nesse mesmo sentido: REsp no 184.822/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 13/12/99; REsp no 171.393/SP, Terceira
Turma, de minha relatoria, DJ de 4/10/99; AgRgAg no 501.952/SC, Terceira Turma,
Relator Ministro Antônio da Pádua Ribeiro, DJ de 12/4/04; REsp no 403.444/DF,
Quarta Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12/3/03; REsp no
327.128/CE, Quarta Turma, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ de 17/2/03.” (Ag
687028/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.09.2005, o destaque não
consta do original, conforme site do Eg. STJ).
No mesmo sentido, para casos análogos aos dos autos, em
com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos dos site deste Eg.
Tribunal de Justiça: (a) “TELEFONE INSERÇÃO NA FATURA DE SERVIÇO
NÃO SOLICITADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - LEI n° 8.078/90, ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO PROCEDENTE -
APELAÇÃO
IMPROVIDA.”
(22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9066716-12.2007.8.26.0000, rel. Des. Matheus Fontes, v.u., j. 12/08/2008, o destaque
não consta do original); e (b) “Telefonia. Declaratória cumulada com indenização de
danos morais e devolução de valores. Cobrança após o cancelamento da prestação
de serviços. Relação de consumo que autoriza a devolução em dobro. Danos morais
configurados e decorrentes da indevida inscrição do nome do consumidor nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (28a Câmara
de Direito Privado, Apelação 0002719-14.2012.8.26.0590, rel. Des. Júlio Vidal, v.u., j.
10/12/2013, o destaque não consta do original).
4.5.2. Configura exação de má-fé a cobrança de débitos
relativos a contratos, sem que instituição financeira apresente sequer justificativa
razoável para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
23
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “Processual
Civil. Recurso especial. Ação de cobrança. Enriquecimento sem causa. Declaratória de
ineficácia de quitação de débito. Financiamento para aquisição de ações da Companhia
Petroquímica do Sul - COPESUL. Programa nacional de privatização. Aquisição de
notas de privatização. Procuração outorgada pelos recorrentes ao banco.
Inadimplemento contratual. Comprovação de cumprimento infiel do mandato.
Devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pelo recorrido. Art. 42,
parágrafo único, do CDC. Comprovação da má-fé na cobrança indevida.
Impossibilidade de utilização da multa contratual como sucedâneo da indenização por
litigância de má-fé. Art. 18 do CPC. - Este Tribunal tem o entendimento consolidado
de que a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, com base no
parágrafo único do art. 42 do CDC, somente é devida se for comprovada a má-fé
da parte que realizou essa cobrança. - Comprovada nos autos a má-fé do
recorrido, pois o banco descumpriu disposição contratual expressa e porque,
mesmo após o pedido dos recorrentes para a apresentação do valor pago pelas
moedas de privatização para adquirir as ações da COPESUL, a instituição
financeira se recusou a prestar tal conta, deve haver a devolução em dobro dos
valores indevidamente cobrados. - A multa contratual tem natureza jurídica de
obrigação acessória e, a depender da hipótese, pode servir ao mesmo tempo como: i)
reforço para o regular e correto cumprimento da obrigação; ii) predeterminação de um
valor máximo ou mínimo das perdas e danos causados aos lesados pelo inadimplemento
da obrigação, se assim estiver pactuado e; iii) pena pelo inadimplemento da obrigação
prevista no contrato, caso esteja estipulada a possibilidade de indenização suplementar e
o valor dos prejuízos dele decorrentes não ultrapassem o valor da multa. - A
indenização por litigância de má-fé tem natureza jurídica processual, não nasce por
meio de negócio jurídico nem pode ser objeto de transação pelas partes, pois é prevista
em norma de ordem pública e protege, em um primeiro momento, as partes litigantes, e
em um segundo, a própria coletividade, pois resguarda e recomenda um dever geral de
lealdade e boa fé processuais, com respeito tanto ao Estado como à parte contrária. -
Impossibilidade de utilização da indenização por litigância de má-fé como sucedâneo da
multa convencional, pois as penalidades são decorrentes da violação de normas
distintas, que visam a proteção e a eficácia de objetos diferentes, que dizem respeito a
relações jurídicas diversas, uma contratual e outra processual, razão pela qual não há
nem mesmo que se falar em dupla penalidade. Recurso especial provido. Ônus
sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-3a Turma, REsp 1127721/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 03/12/2009, DJe 18/12/2009, o destaque não consta do original).
4.5.3. Disto decorre que, na espécie, estão presentes os
requisitos legais para a condenação do réu à restituição em dobro, nos termos do art. 42,
§ único, do CDC, visto que a má-fé na exação restou configurada, uma vez que a parte
ré não apresentou nenhuma justificativa razoável que justificasse a insistência, mesmo
após solicitação administrativa da parte autora, na cobrança do débito por valor dez
vezes superior ao correto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
24
4.5.4. A correção monetária é devida a partir da data do
desembolso até o efetivo pagamento.
Não se pode olvidar que a correção monetária importa
apenas, na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação.
Em caso de condenação decorrente de ilícito contratual, a
correção monetária incide a partir da data em que quantificado o prejuízo e não do
ajuizamento da ação, mesmo em ações do processo de conhecimento, sendo certo que
isto não ofende o disposto no art. 1o, § 2o, da LF 6.899/81.
Aplicável à espécie a Súmula 43/STJ: “Incide correção
monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir do efetivo prejuízo”.
5. Provido, em parte, o recurso da parte autora, com base
nos arts. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando-se os parâmetros dos incisos I a
IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência, quanto aos pedidos acolhidos
de declaração de inexigibilidade de débito e condenação ao pagamento de indenização
por danos morais, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em
20% do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico
dos pedidos acolhidos e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo
do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM. Juiz
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, e a r. sentença reformada, para,
mantida no mais: (a) condenar a ré, ao pagamento da indenização por danos morais à
autora na quantia correspondente a R$ 5.225,00, com incidência de correção monetária
a partir deste julgamento e juros de mora na taxa legal de 12% ao mês, a partir da data
da citação; (b) condenar o réu à restituição do indébito em dobro da quantia fixada pelo
MM. Juízo sentenciante; e (c) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência
nos termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008167-67.2019.8.26.0084 -Voto no
25
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator